Tribunal: TJBA
Processo: 8005865-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005865-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VAGNER CARNEIRO FIRMO

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

EMENTA

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Policial militar. Promoção funcional. Correção de imprecisão probatória. BGO nº 138/2023. Instauração de processo administrativo disciplinar comprovada. Manutenção do dispositivo pelos demais fundamentos. Interpretação do art. 130, IV, da Lei Estadual nº 7.990/01.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência determinando a promoção de policial militar ao posto de Sargento PM, alegando erro material quanto ao cumprimento do ônus probatório e omissões constitucionais. Verifica-se imprecisão na fundamentação do acórdão embargado quanto à questão probatória, uma vez que o BGO nº 138, de 24 de julho de 2023, efetivamente comprova a instauração de processo administrativo disciplinar contra o agravado, cumprindo o Estado da Bahia o ônus probatório que lhe incumbia. A correção da imprecisão probatória não implica modificação do resultado, pois o acórdão fundamentou-se principalmente na interpretação jurídica do art. 130, IV, da Lei Estadual nº 7.990/01, que exige situação jurídica consolidada para impedimento à promoção. A existência formal do ato de instauração do PAD não afasta a conclusão de que o impedimento legal requer que o policial militar seja "denunciado ou pronunciado em processo crime", não abrangendo meras investigações ou procedimentos administrativos em curso. Rejeitam-se as alegadas omissões constitucionais, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão jurídica de fundo, sendo desnecessária referência expressa a dispositivos constitucionais tangencialmente relacionados à matéria. Não houve violação ao princípio da separação dos poderes, limitando-se o controle judicial aos aspectos de legalidade do ato administrativo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para correção da imprecisão probatória, mantido o dispositivo do acórdão embargado.